Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-96.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700562-96.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: FUNERARIA NOVA VIDA LTDA - ME, LUIZ CARLOS RIBEIRO DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, embora a parte apelante tenha apresentado Comprovante de Pagamento de Título (id. 25730482), este veio desacompanhado da respectiva Guia de Custas e Emolumentos, documento bancário que permitiria avaliar a regularidade do comprovante de pagamento e sua efetiva pertinência para com o presente feito. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos comprovante de pagamento que permita aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora